Tribunal: TJES
Processo: 5008523-43.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008523-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: VALMIR JOSE ARPINI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS DECORRENTE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. CONSEQUÊNCIA CONSTITUCIONAL AUTOMÁTICA. PERDA DO MANDATO ELETIVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto contra decisão da Vara Única da Comarca de Rio Bananal, que indeferiu o pedido de exclusão da anotação de condenação junto à Justiça Eleitoral e determinou a comunicação à Câmara Municipal acerca da suspensão dos direitos políticos do agravante, com vistas à decretação de perda de mandato eletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas consistem em:

(i) verificar se a suspensão dos direitos políticos depende de comunicação formal à Justiça Eleitoral para produzir efeitos;
(ii) apurar se houve excesso de prazo na suspensão dos direitos políticos, considerando a data da comunicação administrativa;
(iii) examinar o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva formulado pelo Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão dos direitos políticos prevista no art. 15, III, da CF/1988 é efeito automático da condenação criminal com trânsito em julgado, sendo desnecessário qualquer ato formal adicional para sua eficácia.
4. A demora na comunicação administrativa à Justiça Eleitoral não interfere no marco inicial da suspensão, que é a data do trânsito em julgado da condenação.

5. A perda do mandato eletivo em razão da suspensão dos direitos políticos encontra respaldo nos arts. 15, III, e 14, §3º, II, ambos da CF/1988, e no art. 96, V, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Rio Bananal.

6. Não há prescrição da pretensão punitiva, pois, considerados os marcos interruptivos, esta somente ocorrerá em 25/07/2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"A suspensão dos direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada em julgado opera-se automaticamente, nos termos do art. 15, III, da Constituição Federal, independentemente de comunicação à Justiça Eleitoral."

"A morosidade na comunicação administrativa não altera o marco inicial da suspensão dos direitos políticos."

"Enquanto não transcorrido o prazo prescricional contado dos marcos interruptivos legais, não há extinção da punibilidade por prescrição."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, arts. 15, III; 14, §3º, II; CPP, art. 112; Código Penal, art. 109, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 601.182/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 21.11.2012 (Tese 370 da Repercussão Geral).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
0
0
8523
-
43
.202
5
.8.08.00
00

AGVTE: VALMIR JOSÉ ARPINI

AGVDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto p
o
r

VALMIR JOSÉ ARPINI
,
inconformad
o
com a
d
ecisão
proferida pel
a
MM. Ju
i
z
de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Bananal, que indeferiu o pedido de baixa e/ou exclusão da informação relativa à condenação perante a Justiça Eleitoral e determinou a imediata comunicação ao Presidente da Câmara Municipal de Rio Bananal acerca da suspensão dos direitos políticos do agravante, com vistas à imediata decretação da extinção de seu mandato de veread
or.

Nas razões recursais,
a defesa relata inicialmente que o ora agravante foi condenado nos autos da ação penal n.º 0000869-80.2015.8.08.0052, pela prática do crime previsto no artigo 306,
caput
c/c seu § 1º, inciso II e § 2º, todos do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 02 anos e 04 meses de detenção, além da suspensão da CNH pelo mesmo prazo, e ainda, a suspensão de seus direitos políticos. Em sede de recurso de apelação, a reprimenda foi redimensionada para 02 (dois) anos de detenção, tendo o Acórdão transitado em julgado para o Ministério Público de 1º grau em 13/10/2021 e para o agravante em 14/09/2021.

Assim, requer a reforma da Decisão objurgada, que manteve suspenso os direitos políticos do agravante, bem como, seja determinada a imediata suspensão de seu mandato eletivo, mediante ofício ao presidente da Câmara Municipal de Rio Bananal/ES.

P
reenchidos os pressupostos objetivos (cabimento, adequação, tempestividade, regularidade procedimental e inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e subjetivos (legitimidade e interesse em recorrer) para que seja conhecido o presente recurso de agravo em execução penal.

P
ois bem.

Verifica-se que Valmir José Arpini foi condenado pelo crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Inicialmente, a pena imposta foi de 2 anos e 4 meses de detenção, além da suspensão da CNH e dos direitos políticos.

Em sede de recurso de apelação, a pena foi redimensionada para
2 anos de detenção
. A decisão judicial (Acórdão) transitou em julgado para o Ministério Público em 13/10/2021 e para Valmir José Arpini em 14/09/2021.

O objetivo d
este
recurso é reverter a decisão que negou a exclusão de sua condenação nos registros da Justiça Eleitoral e que determinou a imediata comunicação à Câmara Municipal de Rio Bananal sobre a suspensão de seus direitos políticos, resultando na cassação de seu mandato de vereador.

Nessa senda, o cerne da alegação da defesa reside no fato de que a comunicação dessa suspensão à Justiça Eleitoral só ocorreu em 08/11/2022, muito tempo depois do trânsito em julgado da condenação. Para o agravante, essa demora não pode lhe ser imputada e não deve justificar a extensão dos efeitos da suspensão para além do prazo legalmente previsto. Ele defende que o marco inicial para a contagem do período de suspensão de seus direitos políticos deveria ser a data do trânsito em julgado da condenação, e não a data da comunicação administrativa. Por isso, requer a reforma da decisão, o restabelecimento de seus direitos políticos e a imediata suspensão de seu mandato eletivo.

No entanto, o Ministério Público de 1º grau, em suas contrarrazões, manifestou-se pelo improvimento do recurso, embora tenha solicitado a extinção da punibilidade do agravante pela prescrição da pretensão punitiva. O Juiz de 1º grau, ao manter a decisão, elucidou os cálculos de prescrição, informando que a pena definitiva foi de 2 anos de detenção, apontando que a prescrição da pretensão punitiva, com base nos marcos interruptivos (recebimento da denúncia em 06/10/2015, publicação da sentença em 31/05/2019 e publicação do acórdão em 26/07/2021), ocorrerá em 25/07/2025. Quanto à prescrição da pretensão executória, a data provável é 12/10/2025.

Após análise minuciosa dos autos, verifica-se que a decisão impugnada está em total consonância com o ordenamento jurídico brasileiro e a jurisprudência dominante, devendo ser integralmente mantida. Explico.

A
suspensão dos direitos políticos
decorrente de condenação criminal transitada em julgado, conforme estabelecido no
artigo 15, inciso III, da Constituição Federal,
é uma consequência
automática e imediata.

Não se trata de uma penalidade que depende de um ato posterior de comunicação ou da expedição de qualquer ofício para que seus efeitos se iniciem. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara e pacífica nesse sentido, como se extrai da
Tese n.º 370 (RE 601.182)
, que reafirma a autoaplicabilidade dessa regra constitucional. Ou seja, no momento em que a condenação do agravante Valmir José Arpini se tornou definitiva, seus direitos políticos foram suspensos, independentemente da natureza da pena imposta ou da data em que a Justiça Eleitoral foi oficialmente comunicada.

Importa ressaltar, que a morosidade na comunicação administrativa não tem o condão de alterar o marco inicial da suspensão, que é o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Ademais, o
artigo 14, §3º, inciso II, da Constituição Federal, exige o pleno gozo dos direitos políticos
como requisito fundamental para o exercício de qualquer mandato eletivo. A suspensão desses direitos, portanto, inabilita o indivíduo condenado a ocupar cargos públicos eletivos, configurando uma causa legal para a perda do mandato. Esta consequência persiste enquanto durarem os efeitos da condenação, ou seja, até o cumprimento ou extinção da pena. Não se pode permitir que um cidadão com direitos políticos suspensos continue a exercer um cargo público, pois isso representaria uma clara afronta aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade e probidade administrativa, que são pilares do nosso regime democrático.

E, ainda, o Regimento Interno da Câmara Municipal de Rio Bananal, em seu artigo 96, inciso V, apenas corrobora essa previsão constitucional, ao estabelecer a perda do mandato do vereador que tiver seus direitos políticos suspensos.

Por fim, quanto ao pedido de extinção da punibilidade do agravante pela
prescrição da pretensão punitiva
, formulado pelo Ministério Público de 1º grau, verifica-se que a pretensão não merece acolhimento no presente momento.

E isso porque, os marcos interruptivos do prazo prescricional (recebimento da denúncia, publicação da sentença condenatória e publicação do acórdão) foram devidamente considerados, e os cálculos demonstram que, com base na pena definitiva de 2 anos de detenção, a prescrição da pretensão punitiva somente ocorrerá em
25/07/2025.

Portanto, não há, até a presente data, que se cogitar na extinção da punibilidade do agravante por essa via.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.